Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-51.2020.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001243-51.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JONAS DA COSTA MARQUES - CPF: 631.320.101-97 (RECORRIDO), Edimilson Ferreira Lima (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNILSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 030.607.341-27 (RECORRENTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), JONAS DA COSTA MARQUES (ASSISTENTE), JONAS DA COSTA MARQUES - CPF: 631.320.101-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE - EXASPERAÇÃO - FRAÇÃO DE 1/6 - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS CORTES SUPERIORES E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

Consoante entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, na falta de fundamentação idônea, a elevação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar o parâmetro de aumento na fração de 1/6 para cada circunstância negativa.

No caso concreto, tendo o juízo sentenciante exasperado a pena-base em patamar superior à fração de 1/6, sem justificativa hábil, impõe-se a readequação das penas aplicadas, com a consequente retificação da pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ednilson Pereira de Lima
contra a sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou às penas de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção
, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos
artigos 129, caput, e 344, caput, ambos do Código Penal
. (Sentença- Id. 248816181).

Em suas razões recursais (ID 248816197), a Defesa argumenta que houve desproporcionalidade na fixação da pena-base, requerendo a readequação com aplicação do
quantum
de aumento na fração de 1/6 (um sexto), ante o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Sustenta que a exasperação da pena-base afronta o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores no sentido de que esse acréscimo deve observar a fração de 1/6 para cada circunstância negativa. Requer, ainda, a redução da pena de multa, caso seja provido o pedido de redução da pena privativa de liberdade. (Id. 248816197).

O representante do Ministério Público de Primeiro Grau apresentou contrarrazões (ID 248817650), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença combatida. Defende que a escolha da fração de aumento na primeira fase da dosimetria é discricionária, não sendo obrigatório que seja limitada em 1/6. Argumenta, ainda, que a pena de multa foi fixada de forma adequada. (Id. 248817650).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Lesão corporal e coação no curso do processo (artigo 129 e 344, caput, ambos do Código Penal) – Pretendida a readequação da pena-base, com aplicação do quantum de aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto), frente a ausência de fundamentação idônea, diante do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável – Admissibilidade – Reprimenda com fração acima de 1/6 (um sexto), sem que haja justificativa idônea – Precedentes do STJ e TJ/MT – Pena-base que merece ser redimensionada, com consequente alteração da pena de multa. Pelo provimento do apelo.”
(Id. 251176730).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...
Os delitos pelos quais o réu foi condenado estão assim redigidos:

Art 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

I – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
própria do tipo, nada tendo a valorar; o réu é possuidor de
maus
antecedentes
,
uma vez que registra condenações em sua FAC, todas por fatos anteriores ao presente, razão pela qual valoro uma delas com antecedentes e as demais como reincidência, evitando incorrer em
bis in idem
; não há nos autos quaisquer elementos para valorar a
conduta social

do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; poucos elementos são trazidos aos autos a respeito da
personalidade
do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; o
motivo

do delito é fútil. No entanto, deixo de valorá-lo, pois assim o será na fase seguinte, evitando incorrer em bis in idem; as
circunstâncias

e as
consequências

são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a
vítima

não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos,
FIXO a pena-base
para o crime de lesão corporal em
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes de pena.

Por sua vez, concorre a circunstância agravante consistente na
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), uma vez que o réu é multirreincidente em crimes dolosos e no
motivo fútil
(art. 61, inc. II, “a”, 1a figura, do CP), razão pela qual AGRAVO a pena dosada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias, passando a dosá-la em
05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada.

II – DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
própria do tipo, nada tendo a valorar; o réu é possuidor de
maus
antecedentes
,
uma vez que registra condenações em sua FAC, todas por fatos anteriores ao presente, razão pela qual valoro uma delas com antecedentes e as demais como reincidência, evitando incorrer em
bis in idem
; não há nos autos quaisquer elementos para valorar a
conduta social

do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; poucos elementos são trazidos aos autos a respeito da
personalidade
do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; o
motivo

do delito é fútil. No entanto, deixo de valorá-lo, pois assim o será na fase seguinte, evitando incorrer em bis in idem; as
circunstâncias

e as
consequências

são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a
vítima

não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos,
FIXO a pena-base
para o crime de coação no curso do processo em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem as circunstâncias agravantes consistentes na
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), uma vez que o réu é multirreincidente em crimes dolosos e no
motivo fútil
(art. 61, inc. II, “a”, 1a figura, do CP), razão pela
AGRAVO
a pena dosada conjuntamente em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada.

DA PENA DE MULTA

Tem-se que a pena de multa guarda estrita proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual
fixo a pena de multa e 30 (trinta) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, cabeça, do Código Penal,
UNIFICO
a pena do réu ficando o mesmo condenado definitivamente à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

PENA DEFINITIVA

Portanto, CONDENO definitivamente

o réu

EDNILSON PEREIRA DE LIMA
à PENA UNIFICADA

de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

REGIME DE CUMPRIMENTO

Fixo o
REGIME SEMIABERTO
para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, “c”, § 3o, do Código Penal.

Deixo de efetuar a substituição da pena em razão de que os crimes foram praticados com violência e grave ameaça à pessoa, além de o réu ser possuidor de maus antecedentes e de multirreincidência em crimes dolosos, não satisfazendo assim os requisitos contidos no artigo 44, do Código Penal.

De igual forma, não há falar em suspensão condicional da pena, uma vez que o réu não satisfaz os requisites contidos no artigo 77, do Código Penal.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Fica o réu pessoalmente intimado da presente sentença, restando consignado na ata de julgamento se tem ou não interesse em recorrer, a teor do que dispõe o art. 392, inciso II, do CPP.

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva.

Deixo de fixar o valor a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inciso IV, do CPP), uma vez que não há pedido neste sentido.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, §2o, do CPP).

Condeno o réu nas custas processuais.”
(Id. 248816181).

A insurgência defensiva merece parcial provimento.

Com efeito, o Juízo Sentenciante fixou a pena-base para o crime de lesão corporal em
4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção
, e para o delito de coação no curso do processo em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, ambas valorando negativamente apenas a circunstância dos "maus antecedentes" (ID 248816181).

Ocorre que tal exasperação da pena-base afronta o entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores e deste Sodalício, no sentido de que, na falta de razão especial para afastar tal parâmetro prudencial, a elevação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou
que:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PENA-BASE MAJORADA . TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (18, 3KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria/prova de materialidade, bem como de inconsistência no depoimento das testemunhas, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto ao fato que lhe foi imputado.

2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

3. No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade no aumento da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Por outro lado,
quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.

No caso dos autos, a quantidade de droga que o agravante estava transportando - 18,3kg de maconha, divididos em 20 tijolos -, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em 2/3, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 945.549/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)”

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:
"a ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base conduz a uma adequação "ex offício" da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade"
(N.U 0001161-72.2019.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 17/06/2020).

Ademais, conforme aresto da 1a Câmara Criminal,
"o c. STJ adotou 'o parâmetro da

fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável' das circunstâncias judiciais"
(N.U 0005731-77.2017.8.11.0008, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 03/03/2020).

Desse modo, diante da ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base do recorrente em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), forçoso reconhecer a necessidade de readequação das penas aplicadas, com os subsequentes ajustes na pena de multa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Fixado a pena base para o crime de lesão corporal em
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, e para o delito de coação no curso do processo em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas duas agravantes,

aumentando a pena em 01 mês de detenção, o que mantenho por tratar-se de recurso da defesa, ficando a pena fixada nessa fase em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,

e ausente causas modificadoras, torno-a definitiva.

Para o crime de coação, fixada a pena base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 dias multa, na segunda fase, em razão das agravantes reconhecidas, fica a pena fixada
em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.
Ausentes causas modificadoras, torno a pena definitiva.

Mantenho o regime inicial fixado, em razão da reincidência reconhecida, devendo a pena de reclusão ser cumprida em primeiro lugar e, posteriormente a pena de detenção.

Mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de redimensionar as penas impostas ao réu
EDNILSON PEREIRA DE LIMA
, fixando a pena-base para o crime de lesão corporal em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, e para o delito de coação no curso do processo em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa
, mantidos os demais parâmetros da sentença.

É como voto,

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025